Tribunal: TJMT
Processo: 1038566-60.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038566-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (TACIN). TEMA 1282 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação, mantendo a sentença que determinou a extinção de execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndios (TACIN), com fundamento na declaração de inconstitucionalidade e na ausência de modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não se manifestar sobre a repercussão geral do Tema 1282, do STF, que trata da constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica determinação de suspensão dos processos sobre o tema, salvo decisão expressa nesse sentido.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões postas, não se vislumbrando omissão, contradição ou erro material.

5. A inovação recursal é vedada nos embargos de declaração, que têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – a saber, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão. A tentativa de introduzir matéria nova ou superveniente em embargos caracteriza uso inadequado da via recursal.

6. Embargos de declaração rejeitados, por configurarem mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de suspensão de processos pelo reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 do STF não configura omissão do julgado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, destinados exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.035, § 5º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155 (Tema 1282); TJMT, N.U 0001137-27.2020.8.11.0004.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 0000248-61.2013.8.11.0055, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo ente público, mantendo inalterada a decisão monocrática que DESPROVEU AO RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinção a ação de execução fiscal, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, os quais, conhecidos e providos, para majorar os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme acórdão de ID. 247757690.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que:
“(...) O STF admitiu em dezembro de 2023 a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), no qual julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros.”

Com base no exposto,
“(...) requer a esse nobre Juízo, digne-se manifestar-se, sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir a referida omissão, dando
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento,
sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES, reconhecendo a necessidade de sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da matéria pelo STF, consoante os termos acima esposados”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede pela rejeição do recurso (ID. 251432197).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 0000248-61.2013.8.11.0055, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo ente público, mantendo inalterada a decisão monocrática que DESPROVEU AO RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinção a ação de execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que a decisão é omissa porque não teria se pronunciando sobre o
Tema 1282, do STF,
que trata da constitucionalidade das taxas relativas à prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, instituídas por Estados-membros.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício, uma vez que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.417.155 (Tema 1282),
não houve, até o momento, determinação expressa para a suspensão da tramitação dos processos que envolvem essa matéria
. Nesse contexto, e considerando que se trata de uma ação de execução fiscal, inexiste qualquer óbice ao regular prosseguimento do julgamento, sendo dever do Poder Judiciário assegurar a prestação jurisdicional célere e efetiva, em atenção não apenas à Fazenda Pública, mas especialmente ao contribuinte, que pode estar sendo submetido à cobrança de um tributo cuja legalidade é questionável.

Importante ressaltar que a alegada omissão não se configura quando a matéria não foi oportunamente suscitada pela parte interessada. A atuação do magistrado está adstrita às questões e fundamentos apresentados pelas partes no momento processual adequado, não havendo obrigação de se manifestar sobre argumentos ou teses que não tenham sido deduzidos no curso regular da demanda.
Assim, eventual ausência de análise de matéria superveniente não pode ser interpretada como vício ou falha da decisão.

Embora se reconheça o esforço da Fazenda, é imprescindível observar que, no caso concreto, não há qualquer determinação vinculativa ou ordem expressa de suspensão de processos emanada pela Suprema Corte. Além disso, inexiste previsão legal que autorize, de forma automática, a paralisação das demandas que versem sobre a matéria em trâmite nos tribunais.

Acrescente-se que, em situações como esta, o maior prejudicado é o contribuinte, que permanece submetido à continuidade de uma cobrança cuja legitimidade está sendo amplamente questionada. O prosseguimento dos processos é essencial para garantir não apenas a solução célere da controvérsia, mas também a proteção do contribuinte contra possíveis excessos na exigência de tributos inconstitucionais ou ilegais.

Ainda, cabe enfatizar que é competência do Poder Judiciário a análise das controvérsias submetidas à sua apreciação, especialmente diante do risco de prejuízo significativo ao jurisdicionado caso haja postergação indevida do julgamento. A eventual inércia processual, sem justificativa legítima, implicaria violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência, ambos previstos no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

(N.U 0001137-27.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1005545-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei,
na medida em que a insurgência do ente público acerca da constitucionalidade, bem como da modulação da TACIN já foi apreciada no julgamento do apelo (ID. 217565163) e no agravo interno (ID. 230950175), implicando, inclusive, na majoração da verba sucumbencial (ID. 247757690).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024